Tribunal: TJBA
Processo: 0006980-92.2006.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006980-92.2006.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS CERQUEIRA DE ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EZIO PEDRO FULAN, EPIFANIO ARAUJO NUNES, FABIO DE SOUZA GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Embargos à execução. Extinção sem resolução do mérito. Perda superveniente do objeto. Conexão com ação revisional já julgada. Cerceamento de defesa. Ausência de decisão saneadora. Requerimento de prova pericial contábil não apreciado. Configuração. O acórdão que determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para o "regular prosseguimento do feito" pressupõe, inequivocamente, a observância de todas as etapas processuais, incluindo a fase de instrução com a prévia prolação de decisão saneadora, nos termos do art. 357 do CPC/2015. A extinção do processo sem oportunizar a produção da prova pericial requerida desde a petição inicial, sob fundamento de não especificação das cláusulas abusivas, configura cerceamento de defesa, com violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF). Violação ao princípio da não surpresa. Ocorrência. A sentença que se apoia em fundamento não debatido entre as partes e não delimitado em decisão saneadora contraria o art. 10 do CPC/2015, impedindo o exercício do contraditório prévio. Perda superveniente do objeto. Não configuração. A extinção dos embargos com base na conexão com ação revisional já julgada desconsidera que o próprio tribunal havia restabelecido o interesse de agir, determinando o regular prosseguimento do feito, e que a pendência de discussão sobre a validade e o quantum do débito impõe, ao menos, a cautela prevista no art. 313, V, "a", do CPC/2015. Inexequibilidade do título. Questão a ser aprofundada na origem. Os argumentos relativos ao não preenchimento dos requisitos do art. 29 da Lei nº 10.931/04, à ausência de assinaturas de testemunhas e à incidência das Súmulas 233 e 258 do STJ demandam instrução probatória adequada. Honorários e custas. Afastamento. A anulação da sentença impõe o afastamento da condenação sucumbencial imposta aos apelantes, devendo a matéria ser redefinida ao final da lide com observância do princípio da causalidade. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito dos embargos à execução.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0006980-92.2006.8.05.0080
,
em que figura como apelante

LUIZ CARLOS CERQUEIRA DE ALMEIDA e outros
,

e como apelado
BANCO BRADESCO SA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
dar
provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

] PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA